Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE DESBLOQUEIO DE CELULAR. MATERIALIDADE DUVIDOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito condenatório, quando há dúvida razoável sobre a existência do crime, sendo a absolvição a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.